Tribunal: TJDFT
Processo: 0722134-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, a tutela provisória requerida pelo agravante não pode ser deferida, porquanto trata-se de medida de natureza satisfativa, esgotando, desde logo, o objeto da demanda principal.

2. A questão referente à possibilidade de haver ou não a revogação tácita do item 13.4.1. do Edital no 04/2019 é inerente ao mérito do mandado de segurança. Dessa forma, o candidato agravante deve ser mantido nas demais fases do concurso até a prolação da sentença, assegurando que a eliminação sumária torne sem efeito prático posterior provimento jurisdicional que venha reconhecer o direito de permanecer no certame.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.